Tribunal: TJBA
Processo: 8052783-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052783-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVONE DA SILVA RIOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que conheceu os recursos, negou provimento ao recurso da Embargante e deu provimento ao da Embargada, para garantir cobertura de procedimento cirúrgico e indenização por danos morais.

2. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à existência de coisa julgada material e ausência de amparo legal para condenação à cobertura e ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, a justificar sua modificação por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto:

(i) à existência de coisa julgada material sobre a ausência de negativa de cobertura; e

(ii) à legalidade da condenação em obrigação de fazer e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias suscitadas, tendo analisado os documentos médicos, o caráter de urgência do procedimento, a necessidade de ambiente hospitalar e a cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

5. A alegação de coisa julgada material não prospera, pois o julgado analisou de forma fundamentada a negativa de cobertura e a existência de dano moral, rejeitando a pretensão da embargante com base na documentação dos autos e na jurisprudência aplicável.

6. Os embargos não servem para reexame do mérito nem para responder a todos os questionamentos da parte, bastando que o julgador fundamente sua decisão com razões suficientes.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8052783-09.2023.8.05.0001, em que figura como embargante,
PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
, e embargada,
IVONE DA SILVA RIOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.